Tribunal: STF
Processo: HC 271126
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.039.992/MG. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

[...] os denunciados, em comunhão de vontade, junto com menor, DAVIDSON RODRIGUES DE BRINCO, com animus necandi, desferiram DEZESSEIS disparos de arma de fogo, e também, UTILIZANDO DE MEIO CRUEL, DECAPTIRAM PAULO DA SILVA BITTENCOURT, causando-lhe as lesões descritas no auto de necropsia, fis. 89/91, que de forma concorrente, foram causa suficiente da morte. 
Na data supra, por volta das 02:00h, os denunciados, todos envolvidos com tráfico da região, foram à casa do menor DAVIDSON RODRIGUES BRITO, e de lá passaram a procurar pela vítima, pois segundo consta "precisavam resolver uma questão" (fls. 55 e 186). 
Por volta das 3:30h, os denunciados encontraram a vítima na Rua Diamantina, onde, MEDIANTE SURPRESA, PELAS COSTAS, dispararam várias vezes contra ela, impossibilitando a sua defesa.
Os denunciados executaram a vítima pelas costas, conforme esquema de lesões de f. 90, e, utilizaram também de MEIO CRUEL, POIS DECAPITRAM a vitima, cf. LAUDO DE F. 90; separando-se a cabeça a 100 metros do corpo. 
Apurou-se que a vítima era usuário de droga, e praticante de pequenos furtos; e os denunciados eram ligados ao traficante Francisco das Graças Barreto, alcunhado "CHIQUINHO" (assassinado, certidão de óbito A fl. 176), e a vítima, frequentemente, comprava drogas deles, e não pagava, f. 160. 
Os denunciados, eram envolvidos com o tráfico. De fato, um dia após o homicídio, os denunciados foram presos em flagrante pelo delito de tráfico, sendo processados inclusive já condenados. Na ocasião da prisão os denunciados TRAZIAM CONSIGO, munição de calibre 12 convergentes para tipo de uma das armas usadas no assassinato da vítima. 
Na oitiva informal do menor DAVISON perante os PMs que prenderam o denunciado por tráfico, ele DELATOU o envolvimento dos denunciados no assassinato de PAULO DA SILVA BITTENCOURT. 
Apurou-se que os denunciados, utilizaram de crueldade contra a vitima, com intuito de intimidar, e, desmotivar a população de denunciar mortes ligadas ao tráfico, f. 17.
[...] 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente